Tribunal: TJSP
Processo: 2124605-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124605-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes NELSIA
TEREZINHA FRAIGE MONTE, NILVA APARECIDA BARROS BRAZÃO, MARLY
ESTHER GASPAROTO, MÉRCIA GARÓFALO CASTELI, NEIDE MARIANO
CERDEIRA, NEIDE MARIANO DE OLIVEIRA DA SILVA, NERILDE MARZOCHI
DELACORTE, MARIA MARGARIDA COLOMBI CAMARGO, ODY SANTOS
SOUZA, ONIVALDO DELACORTE, ROSE MARY SIQUEIRA SHAW, SILVANIRA
ANGELA DE LUCAS GAVALDÃO, SONIA DUTRA COSTA, VERA LUCIA
BELLENTANI DE OLIVEIRA, GRACILIA DONNANGELO, ALDA CRISTINA
BARSOTTI, ALDA MARIA RICCO DE PAIVA, DELMINDA APARECIDA POZZA
DA SILVA, DORALICE FOLTRAN GUIMARAES, GIZELDA VALSECHI CORRADI,
MARIA LUIZA RAMOS, JANDIRA PEREIRA GONÇALVES DE MELO, JOSÉ
WILSON SERRALVO, LUCY DELAZARI LUMINA, LUZIA DOMINGUES DA
FONSECA RONQUI e MARIA ANGELICA PINTO DA SILVA, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124605-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 35.099
Agravo de Instrumento no 2124605-86.2020.8.26.0000
Agravantes: Nelsia Terezinha Fraige Monte e outros
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Relator(a): FERREIRA RODRIGUES
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento. Pretensão de levantamento de depósito
judicial. Competência da UPEFAZ. Inteligência do Provimento
CSM no 894/2004, com a redação dada pelo Provimento CSM no
958/2005. Decisão recorrida que está de acordo com as normas de
organização judiciária. Decisão mantida. Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELSIA
TEREZINHA FRAIGE MONTE E OUTROS contra r. decisão que, nos autos da ação
ordinária movida em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
indeferiu pedido de levantamento de valor depositado em 30/07/2019, referente a
pagamento de precatório preferencial, ao argumento de que a competência para o exame do
pedido é do Juízo da Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública.
Alegam os agravantes, em resumo, que “tal ato está
prejudicando muito os Exequentes, tendo em vista que embora este Tribunal de Justiça,
por meio da DEPRE, tenha efetuado o depósito de precatório, os Exequentes ainda não
tiveram acesso aos valores depositados, em razão de questão meramente burocrática”.
Acrescenta que a decisão agrava é incompatível com as disposições da Resolução no 313
do CNJ, do Comunicado Conjunto 249/2020, e do Provimento CSM no 2549/2020, que
determinam que sejam apreciadas com urgência pedidos de expedição de mandados de
levantamento de importância em dinheiro.
Pugnam, portanto, pela reforma da decisão recorrida, com
pedido de efeito suspensivo ativo, a fim de que seja deferido o levantamento do valor
depositado na própria 1a Vara da Fazenda Pública, sem a remessa dos autos à UPEFAZ.
Processado o recurso, sem antecipação da tutela recursal, a
agravada, embora intimada, não apresentou resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A Resolução 313, de 19 de março de 2020, do Conselho
Nacional de Justiça, buscou assegurar condições mínimas de funcionamento dos serviços
do Poder Judiciário durante a situação de emergência em saúde pública decorrente da
pandemia do COVID-19. Assim, dentre outras providências, permitiu a expedição de
alvarás de levantamento no período de Plantão Extraordinário, quando ainda não
instituído o Trabalho Remoto, o que não significa, evidentemente, que o requerente, no
exercício de pretensão dessa natureza, esteja dispensada de observar as normas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124605-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
organização judiciária.
Correta, portanto, a decisão agravada, diante da disposição
expressa do artigo 2o do Provimento CSM n. 2.488/2018, alterado pelo Provimento CSM n.
2.517/2020, conforme tem decidido este E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes:
O art. 2o, caput, do Provimento CSM no 894/2004 - que cria o
Setor de Execuções contra a Fazenda Pública -, com redação dada
pelo Provimento CSM no 958/2005, que alterou o art. 2o do
Provimento CSM no 894/2004, assim dispõe:
́Art. 2o - O novo Setor será competente para todas as execuções
judiciais decorrentes das ações distribuídas às Varas da Fazenda
Pública da Capital na forma dos artigos 34, 35 e 36 do Código
Judiciário do Estado de São Paulo (Decreto-Lei Complementar no
3/69), desde que ajuizadas, em conformidade com os artigos 730
do Código de Processo Civil e 100 da Constituição Federal, contra
as Fazendas Estadual e do Município de São Paulo, bem como
suas autarquias e fundações, com ofício requisitório expedido e
após a confirmação do número de ordem do Precatório pela
Egrégia Presidência do Tribunal de Justiça, nos termos do inciso II
do artigo 336 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, ou
depois de requisitada a importância considerada de pequeno valor
para pagamento em 90 dias (Lei Estadual no 11.377/03 e Lei
Municipal no 13.179/01) ́
Dispõem, ainda, o art. 3o e o parágrafo único do art. 6o do referido
Provimento:
`Art. 3o - Para as execuções em andamento e para as novas
execuções, o juiz da Vara da Fazenda, atendidos os critérios do
artigo anterior, encaminhará os autos principais para o novo setor.
(...)
Parágrafo único - Às Seções ora criadas competirão: Seção
Administrativa (pessoal, cadastramento/autuações de execuções,
depósitos judiciais e expedição de mandados de levantamento);
Seção de Execuções Estaduais (processamento e imprensa das
execuções propostas somente contra a Fazenda Pública Estadual);
Seção de Execuções Municipais (processamento e imprensa das
execuções
propostas
somente
contra
a
Fazenda
Pública
Municipal); Seção de Execuções de Autarquias e Fundações
(processamento e imprensa das demais execuções propostas
somente contra autarquias e fundações estaduais e municipais) ́.
Nessa senda, em que pesem as razões dos agravantes, de fato, o
órgão competente para expedir os mandados de levantamento dos
valores depositados é mesmo o Setor de Execuções contra a
Fazenda Pública.
Assim, ao declarar-se incompetente para apreciar o pedido de
levantamento dos precatórios, o Juízo a quo agiu de acordo com o
quanto definido nas normas de organização judiciária, pelo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124605-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
não há que se falar em eventual ilegalidade no quanto decidido.
Posto isso, nego provimento ao recurso”. (AI no
2179935-05.2019.8.26.8.0000,
7a
Câmara
de Direito
Público do TJ/SP, Rel. Des. Coimbra Shmidt, j.
25/10/2019).
Nesse mesmo sentido: “AI no 2115147-45.2020.8.26.8.0000,
9a Câmara de Direito Público do TJ/SP, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 17/06/2020 e AI no
2278946-07.2019.8.26.8.0000, 1a Câmara de Direito Público do TJ/SP Rel. Des. Marcos
Pimentel Tamassia, j. 05/05/2020”
Posto isso e em suma, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR